Tribunal: TJDFT
Processo: 0728043-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. CRITÉRIOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA AUSENTE. SUMULA 630 STJ. CAUSA DE AUMENTO LOCAL DE TRABALHO COLETIVO. CONFIGURAÇÃO. PERDIMENTO DE BENS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incabível a absolvição por insuficiência probatória, quando o acervo probatório demonstra, de forma coesa e harmônica, a materialidade e a autoria delitiva do agente na prática do crime de tráfico de drogas.
2. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas para o crime.
3. Redimensiona-se a pena-base para incluir a circunstância judicial valorada negativamente que, por equívoco, deixou de ser somada no cálculo da pena.
4. Na segunda fase da dosimetria da pena prevalece na jurisprudência que cada agravante ou atenuante deve importar em um acréscimo ou em uma diminuição da pena no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.
5. Não se reconhece a confissão espontânea de réu no crime de tráfico ilícito de entorpecentes que confirma a propriedade da droga, mas nega a traficância (súmula 630/STJ).
6. Mantém-se a causa de aumento prevista no inciso III, do art. 40, da LAD, quando comprovado que o delito ocorreu em local de trabalho coletivo.
7. Mantém-se a determinação de perdimento dos bens a favor da União quando forem apreendidos em contexto de traficância e o réu não comprova que os adquiriu licitamente (art. 63, LAD).
8. Recurso do réu, conhecido e desprovido. Recurso do MP, conhecido e parcialmente provido.